Tribunal: TJDFT
Processo: 0739781-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739781-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EMERSON CAMARGO RODRIGUES DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR